Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CARTÃO PRATO CHEIO. CANCELAMENTO DE COMPRA. ESTORNO. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal para majoração de valor de indenização por danos morais em sede de contrarrazões de recurso. Pedido não conhecido.
2. A teoria da asserção, a qual, conforme reconhecido pela jurisprudência do c. STJ, orienta no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações aduzidas pelo autor na petição inicial, com o que o exame da relação jurídica se faz in status assertionis, competindo apenas em análise de mérito considerar a efetiva existência de correlação entre as alegações de fato e a realidade demonstrada nos autos com a ressonância e efeitos disso no ordenamento positivo para solução de conflitos intersubjetivos.
2.1 Caso concreto em que resta patente a legitimidade passiva da apelante, tendo em vista o cancelamento da compra realizado pela sua operadora de caixa sem que o valor fosse estonado na conta da autora apelada. Outrossim, o cartão “Prato Cheio” apresenta apenas a funcionalidade débito. Nesse sentido, a apelante, por ser fornecedora de produtos e serviços diretamente envolvida na situação fática apresentada pela autora apelada, responde pelos danos advindos da relação de consumo.
3. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de prestadora de serviço, possui responsabilidade objetiva, devendo responder pelos prejuízos experimentados pela autora consumidora, nos termos do art. 14 do CDC. A responsabilidade somente será afastada quando provada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
4. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré apelante e o dano experimentado pela autora/apelada, que ficou impossibilitada de comprar alimentos e não foi ressarcida do valor debitado do cartão, correta a determinação do juízo primevo quanto a restituição do valor indisponibilizado.
5. Dano moral. Embora o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseje dano moral a ser reparado, concretamente, na situação evidenciada nos autos, o dano foi causado em pessoa que já vivia em situação de hipervulnerabilidade, pois beneficiária do programa do governo denominado “Cartão Prato Cheio”, ultrapassando o mero aborrecimento comumente vivenciado nas situações da vida em cotidiano.
5.1 Quantum indenizatório. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo juízo de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa
6. Recurso conhecido e desprovido.